Tribunal: TJDFT
Processo: 0027922-61.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0027922-61.2011.8.07.0001 RECORRENTE: PETROIL COMBUSTÍVEIS LTDA. RECORRIDO: DIOGO ALVES CAMPOS SAMPAIO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça que, após a realização de novo julgamento por determinação do STJ, restou, assim, ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NOS PRAZOS ESTABELECIDOS NO ART. 219, §§ 2o E 3o, DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO No 106, DA SÚMULA DO STJ. APELO JULGADO PELA 4a TURMA CÍVEL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO. REMESSA À TURMA PARA REJULGAMENTO DOS ACLARATÓRIOS. OMISSÃO SANADA. 1. Se o acórdão desta egrégia 4a Turma Cível, desafiado por recurso especial, restou anulado pelo colendo STJ, impõe-se a realização de novo julgamento, a fim de que haja manifestação expressa sobre os pontos considerados omissos. 2. Se a demora na citação decorreu da incapacidade do autor de indicar o endereço correto da parte ré, e não de falha imputável ao Poder Judiciário, impossibilita-se a aplicação do entendimento consubstanciado no Enunciado n.o 106, da Súmula do STJ, e art. 240, § 3o, do CPC, sendo certo afirmar que a culpa atribuída ao embargado quanto à demora na citação não tem o condão de afastar a prescrição. 3. Embargos de declaração providos para sanar a omissão apontada, sem, contudo, modificar a parte dispositiva do julgado. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 219, §§ 1o, 3o e 4o do CPC/73 (atual 240, §1°, do CPC/15), defendendo que não houve inércia de sua parte para promover a citação e que a demora se deu por culpa exclusivamente atribuível ao recorrido, que ardilosamente se ocultou até a citação se dar por edital, quando apresentou tempestivamente sua contestação, não havendo, portanto, que se falar e prescrição intercorrente. Requer, ao fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390 (ID 25622962 - Pág. 12). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1659130/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 9/12/2020). Igualmente não deve seguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 219, §§ 1o, 3o e 4o do CPC/73 (atual 240, §1° do CPC/15), uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) Ademais, a culpa atribuída ao embargado quanto à demora na citação, não tem o condão de afastar a prescrição. Veja-se, por oportuno, o teor do pedido de citação por edital efetivado em 23/03/2015 (...) Assim, não há dúvidas de que restou configurada a prescrição da pretensão da embargante, pois embora tenha envidado vários esforços para localizar o endereço da parte embargada, não houve lentidão do Poder Judiciário, que atendeu a tempo os pleitos da apelante/embargante.” (ID 23338074 - Pág. 3). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “(...) 1. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula no 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." (AgInt no REsp 1796605/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 23/3/2021). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390 (ID 25622962 - Pág. 12). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030